Tribunal: STF
Processo: HC 187883
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wellington Lima da Silva contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitaram os EDcl no HC 553.427/PE (documento eletrônico 3).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] é calamitoso observar que após o afastamento da circunstância judicial a pena-base do paciente ainda se mantém. É imprescindível recordar que a ausência de fundamentação no que tange examinar os requisitos da culpabilidade em seu art. 59 gere uma nulidade absoluta por ofender o princípio da legalidade e o da proporcionalidade.
    É possível observar que na decisão proferida diante do HC – 553427, em seu item 8, ao se afastar uma circunstância judicial, e ainda, infirmando que esta ‘não justifica a majoração da pena-base’ e não redimensionar a pena do paciente é um comando sem respaldo de qualquer legalidade constitucional, tendo como justificativa apenas a leviandade da decisão.
    É frugal ter que a ora defesa explanar sobre o processo de fixação da pena-base, porém, de maneira sucinta, é dizer que os elementos encontrados no art. 59 do Código Penal forem valorados de maneira negativa, obviamente, sua pena-base restará cada vez maior. A partir do momento em que um desses vetores é dado como afastado, tal valor deixa de existir, fazendo com que a pena também diminua.
    Já fora arguido pela defesa sobre o inconformismo da pena e a constante violação do art. 617 do CPP. Ocorrendo, no caso concreto, não uma reformatio in pejus direta, ou seja, onde o E. Tribunal aumenta o quantum, mas sim, de modo indireto, dissimulado e omisso.
    Notoriamente, uma vez afastado um vetor negativo e mantida a pena-base, há a reforma da decisão, porém, de maneira leviana, acondiciono a uma mesma proporção anterior. Com isso, haja vista que a culpabilidade é uma observação da conduta do sujeito perante ao delito praticado, é precioso que haja uma vinculação da insistência da pena-base mesmo tendo sido afastada. Em suma, é possível observar a violação de princípios constitucionais implícitos, tais sejam: ampla defesa e o devido processo penal legal, art. 5º, LV, CF/88” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer “[...] seja concedida Ordem de Habeas Corpus, para anular o acórdão proferido pelo E.STJ, redimensionando-se a pena-base uma vez que um dos vetores negativos fora afastado haja vista completa ausência de fundamentação de decisum, o qual violara os arts. 59 e 65, III, do Código Penal, e art. 93, IX da Constituição Federal” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[ocorrendo] pluralidade de qualificadoras previstas no mesmo tipo penal, cabe aplicar uma só, devendo ser consideradas as demais como circunstâncias judiciais de agravamento da pena” (HC 69.371/SP, Min. Celso de Mello, Primeira Turma).
    Nesse sentido:
    “DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes. Precedentes (HC 80.771, HC 65.825 e HC 79.538). 2. Habeas Corpus indeferido” (HC 85.414, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. VALORAÇÃO DE QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
    3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
    4. Quanto aos maus antecedentes, não restou demonstrada pela defesa qualquer ilegalidade, sendo que a Corte Estadual explicitou a existência de uma condenação transitada em julgado pelos crimes de roubo circunstanciado e quadrilha apta à exacerbação da reprimenda na primeira fase do procedimento dosimétrico.
    5. No tocante às circunstâncias do crime, cumpre ressaltar que ‘a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal’ (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).
    6. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não utilizada para qualificar o homicídio, torna as circunstâncias do crime desabonadoras ao paciente, pois o fato de a vítima ter sido atingida de surpresa por dois disparos de arma de fogo, um dos quais na cabeça, região da nuca, denota gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio.
    7. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de a esposa da vítima ter passado a receber ameaças depois da prática delitiva, não justifica a majoração da pena-base.
    8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar o reconhecimento das consequências do crime como circunstância judicial desfavorável, sem reflexos na pena imposta ao paciente” (págs. 40-41 do documento eletrônico 6).
    Conforme se verifica, o entendimento externado pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ está em harmonia com a aludida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Ademais, como sabido, a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), o que, constato, não verifico na espécie.
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator